Tribunal: TJDFT
Processo: 0009560-67.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009560-67.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: COMPLIANCE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A petição e documentos IDs 20130891/20130893 ratificam a conclusão da decisão ID 171471649. Aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios